Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-76.2014.8.11.0027
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001576-76.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DANO MORAL COLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA ANATEL RESPEITADA. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à responsabilização de Oi S.A. pela má prestação de serviços de internet no Município de Itiquira/MT. Sentença de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 70.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da competência do Poder Judiciário para intervir na regulação de serviços de telecomunicações, a qual a recorrente alega ser de competência exclusiva da ANATEL, e a configuração do dano moral coletivo.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a competência exclusiva da ANATEL para regular e fiscalizar os serviços de telecomunicações. Contudo, a sentença não interferiu na regulação técnica do serviço, limitando-se à condenação por falhas no cumprimento das normas já estabelecidas pela agência reguladora, mantendo sua competência intacta.
4. A falha na prestação do serviço de internet foi amplamente comprovada no sentido de que afetou significativamente a coletividade, configurando dano moral coletivo. O valor da indenização fixado (R$ 70.000,00) atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a função social do serviço, a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ré.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A má prestação de serviços de telecomunicações que afete a coletividade enseja a condenação por dano moral coletivo, independentemente de interferência na competência regulatória da ANATEL."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 21, XI; Lei n. 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 0003318-08.2014.811.0005, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Oi S.A.
, em recuperação judicial, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos de
Ação Civil Pública
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e a condenou ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos
no valor de
R$ 70.000,00,
corrigido da data do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, a ser destinado ao Fundo de que trata o art. 13 da Lei n.º 7.347/1985
.

A apelante aponta que a ação carece de caráter coletivo, uma vez que a demanda teria se originado a partir da reclamação de um único usuário em 2012, sem evidências que comprovassem a existência de uma lesão de natureza difusa ou coletiva que pudesse afetar toda a comunidade, de modo que se trata de um caso isolado.

Sustenta que a competência para regular e fiscalizar os serviços de telecomunicações seria exclusiva da ANATEL, e que, por isso, não caberia ao Poder Judiciário impor qualquer determinação que interferisse na regulação técnica do serviço, violando a autonomia da agência reguladora.

Por fim, defende que não houve comprovação do dano moral coletivo, afirmando que não foi apresentada prova suficiente de que a coletividade teria sofrido prejuízo concreto, de modo que a sua condenação é inadequada.

Assim, pleiteia a reforma integral da sentença, com o objetivo de que todos os pedidos formulados pelo Ministério Público sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 164891981, onde o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 182659685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
, na condição de substituto processual, ajuizou a presente ação visando à responsabilização da ré pela má qualidade do serviço de internet prestado no Município de
Itiquira/MT,
alegando

que a ora apelante disponibilizou apenas uma fração ínfima da velocidade contratada, gerando prejuízos à população local e órgãos públicos. Pleiteou-se, ainda, a adoção de medidas técnicas para melhorar o serviço de telecomunicações e a cessação da venda de novos contratos até a regularização dos problemas apontados.

Na sentença, o Juízo a quo condenou a apelante ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos
, considerando que a ineficiência do serviço transbordou os limites individuais, causando dano à coletividade, com base nos laudos técnicos da
ANATEL
e em depoimentos de usuários que comprovariam a deficiência na prestação do serviço de internet.

Na mesma oportunidade, no que diz respeito à intervenção no serviço, a sentença limitou-se a reconhecer a competência da ANATEL para regularizar e fiscalizar as telecomunicações.

Logo, a presente controvérsia gira em torno da má qualidade do serviço de internet prestado pela Oi S.A. no município de Itiquira/MT, eis que o ponto central do recurso é a discussão sobre a
competência do Judiciário para intervir na regulação desses serviços
e a
configuração do dano moral coletivo
.

Inicialmente, cumpre analisar o argumento da apelante de que a regulação e fiscalização dos serviços de telecomunicações seriam de competência exclusiva da
ANATEL
, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessas atividades.

De fato, o
Supremo Tribunal Federal
, em reiteradas decisões, tem reconhecido que a competência para regular e fiscalizar os serviços de telecomunicações cabe à ANATEL, nos termos do
art. 21, XI, da Constituição Federal
. A agência é o órgão responsável por impor sanções e regulamentar as atividades das empresas do setor. Assim, em regra, cabe ao Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos ou, em situações específicas, a análise de abusividade em contratos de consumo.

No caso em tela, no entanto, a sentença
não invadiu a competência regulatória
da ANATEL.

Isso porque, embora tenha reconhecido a má prestação do serviço e determinado o pagamento de indenização por danos morais coletivos, o juízo
não impôs obrigações técnicas ou contratuais
além das estabelecidas pela própria agência reguladora.

A competência da ANATEL foi devidamente respeitada, tanto que a parte do pedido referente à suspensão de novos contratos de internet foi indeferida com base no entendimento de que tal medida compete exclusivamente à agência reguladora.

Portanto,
não há usurpação de competência
da ANATEL na presente decisão, motivo pelo qual rejeito esse argumento.

No que diz respeito ao dano moral coletivo, a
sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de
R$ 70.000,00
a título de
danos morais coletivos
, reconhecendo que a má prestação dos serviços de internet pela Oi S.A. afetou a comunidade de Itiquira/MT, além de ter causado prejuízos a órgãos públicos locais.

A empresa apelante alega que não houve demonstração de lesão concreta à coletividade e que o caso versa sobre uma reclamação individual.

O conceito de
dano moral coletivo
, conforme consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, não exige a comprovação de dor ou sofrimento individualizado. Ele se caracteriza pela violação de valores extrapatrimoniais da coletividade, afetando direitos difusos ou coletivos de grande relevância. O dano moral coletivo é aferido
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria ilicitude da conduta que prejudica a comunidade, independentemente de prova de abalo psicológico ou sofrimento.

No presente caso, as provas documentais e testemunhais colacionadas aos autos indicam que a falha nos serviços de internet oferecidos pela apelante gerou
impacto relevante
tanto para os consumidores individuais quanto para as instituições públicas.

Aliás, o magistrado de primeiro grau registrou na sentença que
“Em consulta ao sítio eletrônico – informações.anatel.gov.br/paineis/consumidor/ reclamações – no qual é possível consultar o total de solicitações registradas na Anatel, inclusive por município,
foi possível obter o seguinte resultado: no Município de Itiquira/MT, entre os anos de 2015 a 2018, a empresa ré recebeu o total de 254 reclamações, número que destoou das demais prestadoras de serviço para o mesmo período considerado (CLARO: 9; TIM: 8; VIVO: 67)
” – sic Id. 164891972 e sem destaque no original.

Além disso, os depoimentos das testemunhas ratificaram a má prestação dos serviços.

Assim, como bem sopesado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de Id. 182659685,
“restou comprovado nos autos que os serviços de internet oferecidos pela apelante no Município de Itiquira não respeitavam os parâmetros mínimos prefixados pela Anatel para caracterização de serviço de boa qualidade, fato este que trouxe à população diversos constrangimentos” – sic.

Portanto, configurado o
dano moral coletivo
, uma vez que a má qualidade do serviço prestado pela ré extrapolou os interesses individuais, violando o direito da coletividade ao acesso adequado a serviços de telecomunicações, considerado essencial na sociedade atual.

Nesse trilhar, é possível extrair da fixação do valor de
R$ 70.000,00
a título de danos morais coletivos, que o Juízo a quo observou os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a gravidade da conduta, a repercussão social e a capacidade econômica da ré.

Vale registrar que o valor fixado na origem não se mostra desarrazoado e atende ao caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito, sobretudo pelo
interesse coletivo envolvido, a função social do serviço prestado, assim como a situação econômica da ofensora
.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL, DADO O INTERESSE PÚBLICO E A FUNÇÃO SOCIAL DE TAL SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel cuja utilização é diuturna há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira continua e ininterrupta, competindo à apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado. 2. Embora a Apelante tente amenizar as consequências da incontroversa falha na prestação dos serviços, que resultou na privação de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.
3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade. 4. Ao contrário do que argumenta a empresa faltosa, a fixação do valor do dano moral coletivo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece redução, tendo em vista o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia, assim como a situação econômica da ofensora
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00033180820148110005 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2021) - destaquei

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024